Tribunal: STF
Processo: ARE 1256956
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. Ex-Servidora Pública Municipal. Taubaté. Ação de indenização decorrente de aumento da jornada de trabalho. Lei municipal que fixava a jornada da requerente em trinta horas foi julgada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP. Municipalidade determinou o aumento da jornada para quarenta horas, em adequação à legislação Efeito repristinatório que não corresponde à hipótese do Tema 514 do STF. Inconstitucionalidade declarada ex tunc. Impossibilidade de gerar efeito jurídico. Ação julgada improcedente em 1º grau Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 7º, inciso V e 37, inciso XV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Verifica-se que à época da nomeação, a Lei Complementar nº 01/1990, no tocante à jornada de trabalho, possuía redação dada pela Lei Complementar nº 218/2010, in verbis: Art. 124. Nenhum servidor público municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão de que trata o Anexo II, poderá prestar sob qualquer fundamento, menos de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo exceções previstas em Lei. (...) § 2º A jornada semanal de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Farmacêutico e Nutricionista é de trinta horas. (g.n.) Posteriormente, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0189012-82.2013.8.26.0000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 218/2010, que regulamentava a jornada de trabalho da requerente, por vício de iniciativa. Dessa forma, o município passou a aplicar o disposto no artigo 124, caput, da Lei Complementar nº 01/1990, o qual determinava a observância da jornada mínima de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. Portanto, houve o aumento da carga horária da autora, que passou de trinta para quarenta horas semanais, a partir de 14/10/2013 (fls.43). Tais fatos são incontroversos nos autos. Porém, em que pese as alegações da parte autora, sustentando a ocorrência de prejuízo ao servidor em decorrência do aumento da jornada sem correspondência salarial, destaca-se que foi reconhecida a inconstitucionalidade ex tunc da legislação que fixou a jornada de 30 (trinta) horas, razão pela qual não há direito adquirido do servidor, bem como não cabe o aumento salarial ou pagamento de horas extras. Salienta-se que a Lei Complementar nº 218/2010 era nula desde sua origem, fato que impede a geração de qualquer efeito jurídico, como pleiteia a apelante. Ademais, não se verifica, no caso, afronta ao Tema nº 514 do STF, visto que não se trata de edição de lei para aumento da carga horária dos servidores, mas efeito repristinatório decorrente do reconhecimento da inconstitucionalidade
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente